Tribunal: TJMT
Processo: 0004108-26.2020.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004108-26.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RENATO DOS SANTOS - CPF: 041.424.661-60 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), GILBERTO DOS SANTOS - CPF: 654.899.001-30 (APELADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), DJALMA DOS SANTOS - CPF: 411.871.641-00 (APELADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE.
NEGÓCIO ENTABULADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 2002. PRAZO PRESCRICIONAL. DOIS ANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

“A eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 668.858/PR, em que foi Relator, o eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ de 19.12.2008, uniformizou a jurisprudência do STJ sobre o tema, adotando o entendimento de que "a venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada". 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o prazo "prescricional" da ação que visa anular venda direta de ascendente a descendente na vigência do Código Civil de 1916 é vintenário, tendo sido reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, devendo ser aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil. Precedentes. 3. (...) Logo, no momento da entrada em vigor do novo Código Civil, 11/01/2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de vinte anos. Assim, conta-se o prazo de dois anos, previsto no novo Código, a partir de sua entrada em vigor em 11/01/2003, resultando na prescrição a partir de 11/01/2005. (...)”.
(STJ - AgInt no REsp: 1731824 SC 2018/0069067-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004108-26.2020.8.11.0055

APELANTE: JOSE RENATO DOS SANTOS

APELADO: GILBERTO DOS SANTOS e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE RENATO DOS SANTOS

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação anulatória de venda de ascendente a descendente ingressada em face de
GILBERTO DOS SANTOS e DJALMA DOS SANTOS
, reconheceu a decadência do direito de pugnar pela anulação da venda ocorrida entre ascendentes e descendentes e a prescrição da pretensão de reparação civil, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso II, do CPC., condenando-o ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados esses em R$ 1.000,00, na forma do artigo 85, § 8º, do CPC, Contudo, condenação suspensa por força do art. 98, § 3º, do CPC.

Em razões recursais requer o apelante, em síntese, o
“total provimento do recurso supra para reformar a sentença, com base nos fundamentos acima aludidos, para que seja declarada a nulidade da venda ocorrida entre o de cujus José Dantas e o Apelados Djalma e Gilberto, com a consequente integração do patrimônio de 10% dos lotes n.° 03, 04, 05 e 06 da quadra 9, do Bairro Nações Unidas ao espólio José Dantas dos Santos; c) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda que o aludido pleito decaiu ou se encontra fulminado pela prescrição, ainda subsiste o INSTITUTO DA REPARAÇÃO CIVIL, de modo que se pleiteia pela condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por dano material ao Apelante, no importe de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) d) Requer-se a reforma da alteração do valor da causa realizada ex officio, porquanto o valor da causa não deve ser atribuído com base no valor do ato a que se pretende a anulação, mas sim deve ser arbitrado em consonância com o proveito econômico buscado, o qual se estima o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a impossibilidade de venda
de
ascendente
a
descendente
, sem a autorização expressa dos demais, visa a proteção do núcleo familiar, impedindo que um dos ascendentes beneficie, por algum motivo, um dos descendentes, em prejuízo aos outros. Tal
regra
está prevista no art.
496
do
Código Civil
, que assim dispõe:

Art. 496. É anulável a venda
de
ascendente
a
descendente
, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Ante a falta de prazo decadencial específico para invalidação do referido ato de venda
, aplica-se o prazo genérico de 2 anos, previsto no art.
179
do
Código Civil
:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos a contar da data da conclusão do ato.

Compulsando os autos, verifico que a venda
do imóvel, objeto do litígio, ocorreu setembro de 2002, ao tempo em que vigorava, portanto, o
Código Civil de 1916
, que estabelecia o prazo vintenário para pleitear a anulação da
venda
, o que foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula
494
:

STF, Súmula 494
: A ação para anular
venda
de
ascendente
a
descendente
, se o consentimento dos demais, prescreve em vinte anos, contados da data do ato, revogada a Súmula
152
.

Com efeito, de fato, a contagem do prazo iniciou na vigência do Código Civil de 1916
, que previa a prescrição vintenária, conforme teor da súmula.

Porém, ela tornou-se inaplicável ao caso, pois, com o advento do Código Civil
em vigor, que reduziu o prazo para 2 anos, ainda, não havia transcorrido mais da metade do referido prazo, razão pela qual se aplica o prazo decadencial de 2 anos do art.
179
do
Código Civil
, em virtude da incidência da
regra
de
transição
prevista no art.
2.028
do
Código Civil
em vigência, que estabelece,
in verbis
:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código
, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

O Superior Tribunal de Justiça já possui precedente sobre o tema:

No que interessa inicialmente a este apelo, a discussão limita-se à definição do prazo prescricional ou decadencial aplicável à hipótese.

O juízo a quo, ao considerar que à época da alienação o prazo a ser aplicado a esta hipótese seria o vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916 ( CC/1916), valeu-se da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 ( CC/2002) e, concluindo pela incidência da nova legislação, decidiu pelo prazo decadencial de 2 (dois) anos previsto no art. 179. Assim, porque já haviam decorrido mais de 2 (dois) anos entre o início da vigência do CC/2002 (11.02.2003) e o ajuizamento da ação, o Magistrado pronunciou na sentença a decadência do direito da parte autora.

(...) Nesse panorama, porque a venda de ascendente a descendente sem anuência dos interessados era ato que se viciava por nulidade absoluta, não fazia sentido dizer que o manejo da ação constitutiva direcionada à decretação de sua nulidade poderia ser impedido pela prescrição. Afirmar o contrário não apenas ignora a teoria processual, mas atinge a própria coerência do raciocínio jurisprudencial, que, de um lado, considera os atos nulos incapazes de convalescerem pelo decurso do tempo e, de outro lado, Superior Tribunal de Justiça

aplica prazo prescricional à ação anulatória de venda de ascendente para descendente, que era ato nulo.

Para solucionar tais incoerências, enfim, a via mais acertada é não aplicar prazo prescricional à venda de ascendente para descendente celebrada na vigência do CC/1916, por tratar-se de ação constitutiva, modalidade que não se sujeita a prescrição; e nem aplicar prazo decadencial, pois não havia previsão específica de tal prazo para essa ação no código antigo, e, além disso, porque os atos nulos não podem convalescer pelo decurso do tempo. Assim, colocados os devidos pingos nos is, a ação de nulidade para desconstituir a venda não anuída de ascendente a descendente, sob o Código Civil de 1916, caracteriza-se como perpétua.

Não se ignora, por fim, que a Súmula 494 do STF, de 1969, ainda segue sendo respeitada na jurisprudência do STJ em casos de anulação de venda de ascendente a descendente sob a vigência do antigo Código (vide: AgRg no REsp 769.894/MT, Rei. Ministra Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, j. 20/09/2012). No entanto, como já exposto, isso produz uma incoerência no entendimento da Corte Superior, pois em outros casos similares, referentes à nulidade absoluta de negócios jurídicos, a Corte afirma não haver prazo de prescrição para decretar a nulidade do ato (cf. jurisprudência acima colacionada).

A venda de ascendente para descendente é, sob o Código de 1916, negócio nulo como todos os outros nulos. Portanto, a não ser que haja outra razão para uma distinção, deve-se-lhe aplicara mesma regra.

Assim, não ignorando o especial cuidado e respeito que se deve ter ao papel da súmula no direito brasileiro contemporâneo, mas dando privilégio ao propósito de manter a coerência jurídica do sistema diante do modo como o entendimento dos tribunais foi se desenvolvendo ao longo dos anos, conclui-se que, no atual cenário, não se deve mais aplicar a antiga Súmula 494/STF, uma vez que a lógica que a sustentava não encontra correspondência nas razões de decidir adotadas em casos semelhantes no STJ - todos na vigência do CC/1916.

Anota-se, ainda, que, por ter o CC/2002 reconhecido de forma expressa que os negócios jurídicos nulos não convalescem com o decurso do tempo (art. 169), ele não estabeleceu prazo para a ação de anulação de tal ato, de modo que a regra de transição do art. 2.028 é irrelevante no presente caso, pois só se aplica quando houve redução do prazo prescricional ou decadencial em relação à lei anterior.

Logo, não há prescrição ou decadência na hipótese . (e-STJ, fls. 100-101)

Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a venda direta de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela suficiência das provas produzidas nos autos para o julgamento da lide. Alterar esse entendimento é inviável na instância especial a teor do que dispõe a referida súmula. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, para a anulação da venda de ascendente para descendente, sem a anuência dos demais, é necessária a demonstração de prejuízo pela parte interessada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 159.537/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA , julgado em 14/10/2014, DJe 21/10/2014, g.n.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO VINCULADA AO PEDIDO E A QUESTÕES EXSURGENTES DA CAUSA DE PEDIR. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ANULABILIDADE. 1. Inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, porquanto as questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível. 2. Não se mostra 'extra petita' o julgado pelo simples fato de se afastar dos argumentos formulados pelos recorrentes, quando entrega exatamente o que foi pedido, fundando-se em questões ligadas à causa de pedir. 3. O compromisso de compra e venda inviabiliza a pretensão de reivindicar o imóvel alienado, por constituir justo título a justificar a posse daquele que figura como promissário-comprador. 4. A venda de ascendente a descendente configura ato anulável, insuscetível de ter seu vício reconhecido ex officio. Jurisprudência atual desta Corte. 5. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(AgRg no REsp 1153723/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA , julgado em 06/03/2012, DJe 15/03/2012, g.n.)

DIREITO CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS. ANULABILIDADE. REQUISITOS DA ANULAÇÃO PRESENTES. 1.- Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, a alienação feita por ascendente à descendente é, desde o regime originário do Código Civil de 1916 (art. 1132), ato jurídico anulável. Tal orientação veio a se consolidar de modo expresso no novo Código Civil (CC/2002, art.496). 2.- Além da iniciativa da parte interessada, para a invalidação desse ato de alienação é necessário: a) fato da venda; b) relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; c) falta de consentimento de outros descendentes ( CC/1916, art. 1132), d) a configuração de simulação, consistente em doação disfarçada (REsp 476557/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3ª T., DJ 22.3.2004) ou, alternativamente, e) a demonstração de prejuízo (EREsp 661858/PR, 2ª Seção, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Dje 19.12.2008; REsp 752149/AL, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, 4ª T., 2.10.2010). 3.- No caso concreto estão presentes todos os requisitos para a anulação do ato. 4.- Desnecessidade do acionamento de todos os herdeiros ou citação destes para o processo, ante a não anuência irretorquível de dois deles para com a alienação realizada por avô a neto. 5.- Alegação de nulidade afastada , pretensamente decorrente de julgamento antecipado da lide, quando haveria alegação de não simulação de venda, mas, sim, de efetiva ocorrência de pagamento de valores a título de transferência de sociedade e de pagamentos decorrentes de obrigações morais e econômicas, à ausência de comprovação e, mesmo, de alegação crível da existência desses débitos, salientando-se a não especificidade de fatos antagônicos aos da inicial na contestação ( CPC, art. 302), de modo que válido o julgamento antecipado da lide. 6.- Decisao do Tribunal de Justiça de Santa Catarina subsistente, Recurso Especial improvido. (REsp 953.461/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA , julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011, g.n.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. AÇÃO DE NULIDADE/ANULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. ART. 1.132 DO CÓDIGO CIVIL/1916. NULIDADE RELATIVA. PRECEDENTE DA EG. SEGUNDA SEÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA A COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO DECORRENTE DA ALIENAÇÃO, BEM COMO PARA A AFERIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS, SEM O QUE NÃO SE PODERIA COGITAR DE OFENSA À LEGÍTIMA. RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OFENSA AOS ARTS. 330, I, 334, II, 249, § 1º, DO CPC, 1.132 E 145, IV E V, DO CC/16 NÃO CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA PRETORIANA SUPERADA PELO MENCIONADO PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. A Eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 668.858/PR, do qual foi Relator o eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 19.12.2008, uniformizou a jurisprudência do STJ sobre o tema, adotando o entendimento de que "a venda de ascendente a Superior Tribunal de Justiça descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada". 2. Dessa forma, uma vez reconhecida que a venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais descendentes, em contrariedade ao art. 1.132 do Código Civil/1916, constitui ato anulável, impondo-se, por isso, a possibilidade de o descendente-adquirente comprovar a ausência de prejuízo para os demais descendentes, em decorrência de tal alienação, não há como afastar o entendimento do acórdão recorrido quanto à indispensabilidade, na hipótese, de dilação probatória. 3. Está correto o acórdão hostilizado ao acatar a alegação dos ora recorridos de que houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado do feito, sem que lhes fosse oportunizado produzir provas capazes de demonstrar a ausência de prejuízo, o que, se reitere, seria indispensável, haja vista que o descumprimento da norma inserta no mencionado art. 1.132 do CC/1916 constitui nulidade relativa, e não absoluta, como pretendem os recorrentes. 4. Não se constata, portanto, qualquer ofensa aos dispositivos invocados ( CPC, arts. 249, § 1º, 330, I, e 334, II; CC/1916, arts. 145, IV e V, e 1.132) no apelo nobre ( CF, art. 105, III, a). 5. Ademais, em face do julgamento, pela Eg. Segunda Seção, do mencionado EREsp 668.858/PR, de relatoria do eminente Ministro FERNANDO GONÇALVES resta superado o dissídio pretoriano aventado ( CF, art. 105, III, c). 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 752.149/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 02/12/2010, g.n.)

RECURSOS ESPECIAIS. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CITAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO. MATÉRIA IRRECORRIDA. ATO ANULÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM SEDE DE INFRINGENTES. PERDAS E DANOS. 1. Se algum equívoco houve na sentença, este não se traduz em erro material, mas em discussão acerca da concessão, no que respeita a alguns dos réus, da prorrogação de prazo prevista no art. 219, § 3º, do Código de Processo Civil. 2. A sentença, em nenhum momento, reconhece a nulidade do contrato de compra e venda, mas apenas se manifesta, em tese, sobre o prazo prescricional aplicável à espécie. 3. A declaração de extinção da ação em relação a parte dos litisconsortes passivos necessários, em se tratando de litisconsórcio unitário, atinge os demais réus, o que prejudica o pedido de nulidade, bem como o reivindicatório. 4. A venda de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais encerra hipótese de ato anulável, não havendo como falar em matéria de Superior Tribunal de Justiça ordem pública, a ser reconhecida de ofício pelo Tribunal em sede de embargos infringentes. 5. O pedido de perdas e danos enfeixado na inicial se traduz em pleito acessório, seguindo, necessariamente, o destino do principal. 6. A indenização prevista no art. 158 do Código Civil de 1916 está atrelada à anulação do ato. Não ocorrida esta, não há direito àquela. 7. Recursos especiais não conhecidos. (REsp 399.574/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA , julgado em 02/03/2010, DJe 05/04/2010, g.n.)

CIVIL. VENDA. ASCENDENTE A DESCENDENTE. ATO ANULÁVEL. 1 - A venda de ascendente a descendente, sem a anuência dos demais, segundo melhor doutrina, é anulável e depende da demonstração de prejuízo pela parte interessada. Precedentes. 2 - Prescrição aquisitiva em favor dos compradores (descendentes) reconhecida pelas instâncias ordinárias, porque permaneceram na posse dos bens, de boa-fé e com justo título, por mais de quinze anos. 3 - Embargos de divergência conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, restabelecer o julgamento do Tribunal de origem. (EREsp 661.858/PR, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO , julgado em 26/11/2008, DJe 19/12/2008, g.n.)

Ainda, segundo a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com a Súmula 494 do Supremo Tribunal Federal, sob a égide do Código Civil/1916, na hipótese de ação visando à anulação da vendadireta de ascendente a descendente, sem o consentimento de herdeiros, o prazo "prescricional" é vintenário, conforme previsto no artigo 177 daquele diploma legal. Todavia, tal prazo foi reduzido no Código Civil de 2002 para dois anos, de modo que, na espécie, deve-se aplicar a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO OBJETIVANDO A "DECLARAÇÃO DE NULIDADE" DA VENDA DE COTAS DE SOCIEDADE REALIZADA POR ASCENDENTE A DESCENDENTE SEM A ANUÊNCIA DE FILHA ASSIM RECONHECIDA POR FORÇA DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. 1. Sob a égide do Código Civil de 1916, o exercício do direito de anular venda de ascendente a descendente - que não contara com o consentimento dos demais e desde que inexistente interposta pessoa -, submetia-se ao prazo "prescricional" vintenário disposto no artigo 177 do codex. Inteligência da Súmula 494 do STF. Tal lapso, na verdade decadencial, foi reduzido para dois anos com a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (artigo 179).2. Nada obstante, assim como ocorre com os prazos prescricionais, casos em que deflagrado o termo inicial da decadência durante a vigência do código revogado, aplicar-se-á a norma de transição estabelecida no artigo 2.028 do Código Civil de 2002. Assim, devem ser observados os prazos do Código Civil anterior, quando presentes as seguintes condições: (i) redução do prazo pelo diploma atual; e (ii) transcurso de mais da metade do tempo estabelecido na regra decadencial ou prescricional revogada. 3. No caso de autor que contava com menos de dezesseis anos à época da deflagração do fato gerador da pretensão deduzida em juízo, a Quarta Turma consagrou, recentemente, o entendimento de que o confronto entre a norma de transição (artigo 2.028 do Código Civil) e a regra que obsta o transcurso do prazo prescricional não poderá traduzir situação prejudicial ao absolutamente incapaz (REsp 1.349.599/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.06.2017, DJe 01.08.2017). Tal exegese também deve ser aplicada aos prazos decadenciais reduzidos pelo Código Civil de 2002, quando em discussão o exercício de direito potestativo por menor impúbere. Necessária observância do paradigma da proteção integral, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. O STJ, ao interpretar a norma (inserta tanto no artigo 496 do Código Civil de 2002 quanto no artigo 1.132 do Código Civil de 1916), perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 5. De outro lado, malgrado a sentença que reconhece a paternidade ostente cunho declaratório de efeito ex tunc (retro-operante), é certo que não poderá alcançar os efeitos passados das situações de direito definitivamente constituídas. Não terá, portanto, o condão de tornar inválido um negócio jurídico celebrado de forma hígida, dadas as circunstâncias fáticas existentes à época. Precedentes. 6. Na espécie, à época da concretização do negócio jurídico - alteração do contrato de sociedade empresária voltada à venda de cotas de ascendente a descendente -, a autora ainda não figurava como filha do de cujus, condição que somente veio a ser reconhecida no bojo de ação investigatória post mortem. Dadas tais circunstâncias, o seu consentimento (nos termos da norma disposta no artigo 1.132 do Código Civil de 1916 - atual artigo 496 do Código Civil de 2002) não era exigível nem passou a sê-lo em razão do posterior reconhecimento de seu estado de filiação. Na verdade, quando a autora obteve o reconhecimento de sua condição de filha, a transferência das cotas sociais já consubstanciava situação jurídica definitivamente constituída, geradora de direito subjetivo ao réu, cujos efeitos passados não podem ser alterados pela ulterior sentença declaratória de paternidade, devendo ser, assim, prestigiado o princípio constitucional da segurança jurídica. Ademais, consoante assente na origem, não restou demonstrada má-fé ou qualquer outro vício do negócio jurídico a justificar a mitigação da referida exegese. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1356431/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA , julgado em 08/08/2017, DJe 21/09/2017, g.n.)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ANULABILIDADE, AINDA QUE NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. SUJEIÇÃO A PRAZO DECADENCIAL. REDUÇÃO DO PRAZO PELO CÓDIGO CIVIL VIGENTE. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICABILIDADE. INTEGRAL TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A venda de ascendente a descendente caracteriza ato anulável, ainda que praticado na vigência do Código Civil de 1916, condição reafirmada no art. 496 do atual diploma material. Precedentes. 2. Segundo o art. 179 do Código Civil de 2002, "quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato."3. O prazo fixado pelo Código Civil revogado, reduzido pela atual lei civil, só prevalece se não transcorrida mais da metade (inteligência do art. 2.028 do CC/2002). O novel prazo legal deve ser contado a partir do início de vigência do atual diploma material civil. Precedentes. 4. No caso concreto, ajuizada ação após o prazo fixado pelo art. 179 do Código Civil vigente, afigura-se impositivo o reconhecimento da decadência do direito de o autor pleitear a anulação do ato jurídico contrário à norma do art. 1.132 do CC/1916, atual art. 496 do CC/2002. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1198907/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA , julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014, g.n.)

CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTES. CONSENTIMENTO. HERDEIROS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. I - Conforme a dicção da Súmula 494 do Supremo Tribunal Federal, no caso de ação viando à anulação da venda direta de ascendente a descendente, sem o consentimento de herdeiros, o prazo prescricional é vintenário, conforme previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916. II - A escritura pública que consolidou a venda não pode ser considerada como justo título para fins de aquisição da propriedade por usucapião ordinário, se sua lavratura decorreu de negócio fraudulento. Recurso provido. (REsp 661.858/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA Superior Tribunal de Justiça TURMA, julgado em 28/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 311, g.n.)

No presente caso, a venda direta entre ascendente e descendente foi realizada em 06/01/1997. Logo, no momento da entrada em vigor do novo Código Civil, 11/01/2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de vinte anos. Assim, conta-se o prazo de dois anos, previsto no novo Código, a partir de sua entrada em vigor em 11/01/2003, resultando na prescrição a partir de 11/01/2005. Como a ação foi proposta em 20/04/2017, (e-STJ, fl. 1), o direito estava prescrito.

Dessa forma, efetivamente, o acórdão recorrido encontrava-se em dissonância com o entendimento desta Corte, sendo imperiosa a sua reforma.

Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.

(STJ - AgInt no REsp: 1731824 SC 2018/0069067-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)

Da mesma forma, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau, é de se reconhecer a prescrição do pedido subsidiário de reparação civil, pois,
“seguindo o raciocínio acima transcrito, a pretensão da parte autora também se encontra fulminada pela prescrição, haja vista que, o prazo de 03 anos estabelecido no Código Civil (art. 206, § 3º, inciso V, CPC), se encerrou em 11/04/2016.”

Por fim, quanto ao valor da causa, tem-se que, de fato,
“
o valor da casa não está em consonância com o disposto na norma processual, pois, em ações onde há pedido subsidiário, o valor da causa corresponderá ao valor do pedido principal (art. 292, inciso VIII, do CPC). No ponto, considerando que o pedido principal é o de nulidade do negócio jurídico celebrado entre os demandados e o genitor das partes, o valor da causa, segundo o art. 292, inciso II, do CPC, deverá corresponder ao valor do ato.”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023